Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Criminal Classe Habeas Corpus Criminal Processo n° 0700887-63.2026.8.07.0000 Paciente(s) KENESON GONCALVES CASULARI Autoridades(s) JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA R E L A T Ó R I O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Veronica Dias Lins em favor do paciente Keneson Gonçalves Casulari, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de preenchimento do requisito do artigo 312 do CPP. Na origem, trata-se do Inquérito Policial no 0769759-64.2025.8.07.0001 e dos autos do pedido de liberdade provisória no 0701193-29.2026.8.07.0001, decorrente da suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 2o, da Lei 10.826/2003. A impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva sob a alegação de ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP. No mérito, busca a confirmação da liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva (ID 80143808). É o relatório. DA FUNDAMENTAÇÃO. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente, decretada na audiência de custódia, foi fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Posteriormente, em pedido de revogação da referida medida, o juízo da 5a Vara Criminal de Brasília indeferiu o pleito com fundamento no artigo 310, § 2o, e no artigo 312, ambos do CPP. Passa-se a análise do pedido liminar. Em cognição sumária, analisando primeiramente o requisito do artigo 313, inciso I, verifica-se que o delito imputado ao paciente (porte de arma de fogo de uso proibido) tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, restando preenchido o referido requisito. Quanto ao requisito do artigo 312 do CPP, manutenção da ordem pública, este também, ao menos em cognição sumária, revela-se preenchido. O paciente foi flagrado portando 01 fuzil HJ 416, calibre 5,56x45mm, no 055885, e um carregador do mesmo calibre, além de um revólver Taurus, calibre .357, no ACL 483 3 11. O fuzil apreendido se trata de arma de grosso calibre e com alto poder de destruição, geralmente utilizado por organizações criminosas. A fundamentação utilizada pelo juízo de origem, justificando a manutenção da segregação cautelar com base no potencial lesivo do armamento, não se trata de menção à gravidade abstrata do delito, tratando-se de elemento concreto hábil a justificar a prisão preventiva. Some-se a isso, em pesquisa realizada, constatou-se que o paciente possui condenação com trânsito em julgado pelo crime de ameaça (ID 261226888, fls. 2, dos autos no 0769759-64.2025.8.07.0001), tratando-se de elemento hábil à manutenção, ao menos por ora, da segregação cautelar. Quanto à justificativa do artigo 310, § 2o, do CPP, cabe frisar que a manutenção da prisão preventiva não se baseou exclusivamente em tal dispositivo, tendo o juízo de origem apontado elemento concretos da periculosidade do paciente e o risco à ordem pública. Assim, em cognição sumária, não se verifica, por ora, ilegalidade patente na manutenção da prisão preventiva o paciente. DISPOSITIVO. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de revogação da prisão preventiva. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA